Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712687-77.2020.8.07.0007 RECORRENTE: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA VILEIDE DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. DISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. NULIDADE. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. NÃO VERIFICADAS. DOLO OU COAÇÃO NÃO COMPROVADOS. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 1.009, §1o, do CPC prevê que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. Portanto, não estando a correção do valor da causa entre a hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC, cabível a sua discussão em preliminar de apelação. 2. Dispõe o artigo 292, II, do Código de Processo Civil que o valor da causa em ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida. 2.1. No caso em comento, o apelante pretende declaração de nulidade do contrato de cessão de direitos sobre bem imóvel, no valor de R$ 180.000,00, que deve ser o valor atribuído à causa. 3. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova sobre o fato constitutivo do seu direito. 4. O Decreto 22.626/1933 – Lei de Usura – dispõe em seu art. 1o que “é vedado (...) estipular em quaisquer contratos taxas de juros superiores ao dobro da taxa legal”. Pela interpretação conjunta dos artigos 406 e 591 do Código Civil e artigo 161, § 1o, do CTN, aplica-se ao mútuo entre particulares a taxa de juros máxima de 1% ao mês, sendo permitida a capitalização anual. Nesse sentido, o artigo 1o da MP 2.172-32/2001 determina que são nulas de pleno direito as estipulações, nos contratos civis de mútuo, de taxas de juros superiores às legalmente permitidas. 5. Incumbe à parte autora a comprovação da aplicação de juros moratórios superiores ao percentual de 1% ao mês sobre o referido empréstimo. No caso, contudo, a despeito de afirmar que o empréstimo foi de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), e que teria dado cheque como garantia da operação, não traz elementos de prova que confirmem suas alegações, como o contrato, recibos, etc. 6. Para a admissão da anulação do negócio jurídico de cessão de direitos, por dolo ou coação, deve ser sobejamente demonstrada presença dos alegados vícios de consentimento, ônus do qual o autor não se desincumbiu, nos termos dos artigos 145 a 154 todos Código Civil, o que não ocorreu no presente. Mister a confirmação da sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 86 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, apontando erro na distribuição do ônus da sucumbência e probatório. Aduz que a soma dos valores discutidos em cotejo com o mútuo inicial demonstra a prática de agiotagem. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 86 do CPC, pois “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que "avaliar em que monta os litigantes sagraram-se vencedores ou vencidos na demanda, com o propósito de reformular a distribuição dos ônus de sucumbência, é providência que não pode ser adotada no âmbito de recurso especial, por demandar o reexame de matéria fática. Incidência da Súmula n. 7/STJ." (AgInt no AREsp n. 2.438.704/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo 373 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Outrossim: “Conforme entendimento desta Corte, não há como aferir eventual ofensa ao art. 373 do CPC sem incursão no conjunto probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.734/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009